Tribunal: STF
Processo: Rcl 90104
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, ÀS ADCs 48 e 66, ÀS ADIs 3961 e 5625 e AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EP em face de sentença (e-doc. 10, p. 126-132) da 15ª Vara do Trabalho de Goiânia, proferida nos autos do Processo nº 0010190-14.2024.5.18.0015, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3961 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725).

2. O Processo nº 0010190-14.2024.5.18.0015 foi movido por ADELSON ELPIDIO LOPES em face da reclamante “sob o argumento de que teria sido contratado de forma fraudulenta como prestador de serviços autônomo, quando na realidade desempenhava atividades com subordinação jurídica, o que caracterizaria vínculo de emprego nos termos do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)” (e-doc. 01, p. 2).

3. Eis o teor da sentença reclamada (e-doc. 10, p. 126-132):

ADELSON ELPIDIO LOPES ajuíza reclamação trabalhista em face de MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a ré com a anotação na CTPS, bem como o pagamento das parcelas contratuais e rescisórias aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, 13º salário); recolhimentos de FGTS + 40%, DSR; horas extras e reflexos; multa do artigo 477, da CLT; honorários de advogado e o benefício da assistência judiciária gratuita.
(...)
VÍNCULO DE EMPREGO E PARCELAS RESCISÓRIAS 
O reclamante assegura que foi contratado para trabalhar em construção no condomínio horizontal Rosa de Leiria, em Goianira/GO, no dia 01/06 /2022 para desempenhar a função de pedreiro, com remuneração à base de diárias, no valor unitário de R$155,00, equivalente ao montante mensal de R$4.650,00, sendo dispensado em 27/07/2023 sem justa causa. Não houve registro na CTPS. 
A confissão ficta da reclamada, a míngua de prova em sentido contrário, implica na presunção de veracidade das alegações contidas na exordial.  
Assim, lastreada nessa premissa, acolho o pedido da exordial e reconheço a existência do vínculo de emprego entre os litigantes no período de 01/06 /2022 a 27/07/2023, tendo o autor exercido a função de pedreiro, com remuneração diária de R$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). Por igual raciocínio, reconheço também a dispensa imotivada sem o pagamento das verbas rescisórias.  
Observadas as informações acima, determino à reclamada que promova o registro da CTPS do obreiro, fazendo constar: admissão em 01/06/2022, desligamento em 29/08/2023 (com a projeção do aviso prévio indenizado de 33 dias), função de pedreiro e remuneração diária de R$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). 
Em caso de omissão o registro da CTPS será realizado pela Secretaria da Vara com a expedição dos ofícios pertinentes. 
Diante do exposto, defiro o pedido para condenar a reclamada ao pagamento das seguintes verbas contratuais e rescisórias, nos limites do pedido: aviso prévio indenizado (33 dias); 07/12 13º salário 2022; proporcional, 08/12 13º salário proporcional (2023), 04/12 férias integrais simples do período aquisitivo 2022 /2023 – não havendo que se falar em dobra porque não extrapolado o período concessivo – e 03/12 férias proporcionais, ambas acrescidas de 1/3.  
A reclamada comprovará a integralidade dos depósitos do FGTS acrescidos da indenização rescisória de 40%, sob pena de pagamento de indenização substitutiva, em 10 dias após o trânsito em julgado, após a sua intimação. 
Por medida de celeridade e economia processual, autorizo a secretaria da Vara do Trabalho a expedir certidão narrativa para fins de habilitação no seguro-desemprego, cabendo ao reclamante comprovar o preenchimento dos demais requisitos junto ao órgão competente. Desse modo, não há que se falar no pagamento indenizado do seguro-desemprego. Indefiro. 
Autorizada a dedução do que comprovadamente houver sido pago ao obreiro sob o mesmo título.
(...)
DISPOSITIVO 
Por todo o exposto, na Reclamação Trabalhista proposta por ADELSON ELPIDIO LOPES em face de MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP decido julgar procedentes os pedidos, nos termos da fundamentação, para: 
1) determinar à reclamada que promova o registro da CTPS do obreiro, fazendo constar: admissão em 01/06/2022, desligamento em 29/08/2023 (com a projeção do aviso prévio indenizado de 33 dias), função de pedreiro e remuneração diária de R$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais); sob pena de anotação pela Secretaria da Vara com a comunicação às autoridades responsáveis; 2) condenar a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas:
(...)
(e-doc. 10, p. 126-132, grifo nosso)

4. Dos autos, extrai-se que o teor da referida decisão [reconhecimento do vínculo de emprego) não foi alterado na medida que os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 10, p. 180-182), ao recurso ordinário foi negado provimento (e-doc. 10, p. 219-233), negou-se seguimento ao recurso de revista (e-doc. 10, p. 295) e ao agravo de instrumento  (e-doc. 10, p. 384-386).

5. Em consulta processual pública, verificou que está pendente o julgamento de Agravo interno

6. Inconformada, a reclamante requer a sentença reclamada seja cassada, pois teria violado a ADPF 324, as ADCs 48 e 66, as ADIs 3961 e 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) que assentaram a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. Destaca:

Com efeito, restou incontroverso que foi celebrado contrato de prestação de serviços tácito entre as partes, uma vez que o Sr. Adelson sempre foi remunerado por diárias e não havia qualquer caráter de subordinação jurídica, habitualidade e pessoalidade, visto que este nunca foi empregado da empresa Mac Empreendimentos e sempre atuou com liberdade e autonomia. 
08. O referido contrato tácito se dava no sentido do pagamento de diárias pelos dias em que o Sr. Adelson efetivamente prestava o serviço como pedreiro, prova disso, são os pagamentos esporádicos realizados, quando de fato o serviço era prestado, o que afasta qualquer traço de habitualidade e subordinação jurídica clássica. 
09. Não se vislumbram, portanto, os requisitos essenciais à configuração do vínculo empregatício, quais sejam: subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, tampouco há qualquer indício de fraude contratual, sobretudo diante do contrato de prestação de serviço tácito firmado entre as partes e da liberdade com que se desenvolviam as atividades.
(e-doc. 01, p. 3, grifo nosso)

7. Assim, requer, liminarmente, que sejam “suspensos os efeitos do ato reclamado, até o julgamento final desta reclamação” (e-doc. 01, p. 11).

8. No mérito, roga pela procedência desta ação, com a cassação da decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e o trabalhador.

Eis o Relatório. Decido.

9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelos Juízos reclamados quanto ao assentado por esta Corte na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, na ADI 5625, na ADI 3961 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), além de ter inobservância da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).

12. Em linhas gerais, a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 5625, a ADI 3961 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 

13. A ADI 5625 e a ADC 48 tratam, especifica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal nº 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007). 

14. A ADC 66, de outro giro, trata da constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, que estabelece que “Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.

15. Na ADI 3961, esta Corte assentou que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. 

16. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
 
17. Por fim, quando do julgamento do RE 958252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 

18. A despeito disso, tais paradigmas não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização ou em outras formas de relação de trabalho, bem como não autorizam a utilização de institutos e instrumentos jurídicos como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.

19. A aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324, ADCs 48 e 66, ADIs 3961 e 5625 e RE 958.252 | Tema 725 da Repercussão Geral) é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Contudo, neste caso, tal condição não está presente, pois a decisão reclamada não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim ou de outros arranjos contratuais para prestação de trabalho.

20. Isso porque a distância entre a hipótese fática dos paradigmas invocados (constitucionalidade da terceirização, da “pejotização” e das demais formas de divisão do trabalho) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (reconhecimento do vínculo de emprego) revela o não preenchimento do requisito da aderência estrita, o que implica a inadmissibilidade desta reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR, Rcl 50296 AgR, Rcl 51152 AgR e Rcl 43321AgR).

21. Ademais, eventual conclusão sobre a configuração, ou não de vínculo de emprego, a despeito de eventual instrumento contratual civil, demanda revolvimento de acervo fático-probatório ou nova dilação probatória, finalidades a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).

22. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária.

23. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente